Tribunal: STF
Processo: AI 77653
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM GRAU DE
AGRAVO REGIMENTAL, JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO, NOS AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART.
309 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Agravo regimental improvido.